Tribunal: TJDFT
Processo: 0710746-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 1.015/CPC. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DO EVENTO DANOSO. PRAZO DECENAL. NÃO DECORRIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão de saneamento e organização do processo que afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso e a ocorrência de prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível recurso em face da decisão que afastou a alegação de ilegitimidade passiva, por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC e não haver urgência capaz de mitigar a taxatividade do referido rol.
4. Acerca do termo inicial de contagem do prazo prescricional, o STJ possui o entendimento consolidado no sentido de que, por interpretação ao princípio da actio nata, o prazo inicia sua contagem com a ciência inequívoca do titular do direito violado (CC, art. 189).
5. No caso dos autos, não houve decurso do prazo prescricional para a pretensão indenizatória e tampouco para a obrigação de fazer pleiteada pelo autor.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido em parte. Na extensão, recurso não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 932, III. CC, arts. 189, 205, 206, § 3o, V.
Jurisprudência relevante citada: Tema 988 do STJ; AgInt no AREsp n. 2.576.329/SP; Acórdão 1326787 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia na 5a Turma Cível; Acórdão1891960 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes na 7a Turma Cível; Acórdão1166521 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna na 1a Turma Cível.